Tribunal: TJES
Processo: 5006492-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006492-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS

AGRAVADO: DRYELE SOAVE MARCHIORI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme já decidiu o C. STJ: “Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes. 7. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998. 8. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor” (REsp n. 1.757.938/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 12/2/2019).
2.
A determinação de suspensão dos processos que versem sobre matéria idêntica (
Tema 1069 do STJ)
não impede a análise do pedido liminar aduzido nos autos, tampouco o seu deferimento, desde que presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006492-21.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:

ASSOCIAÇÃO PETROBRÁS DE SAÚDE - APS

AGRAVADA: DRYELE SOAVE MARCHIORI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em face da decisão que deferiu o provimento liminar pleiteado no âmbito da “
Ação de Obrigação de Fazer
” tombada sob o nº 5005625-35.2023.8.08.0030, determinando que a requerida (Associação Petrobrás de Saúde)
“no prazo de 15 (quinze dias), autorize a realização do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico da parte autora, qual seja, ‘Dermolipectomia pós-bariátrica para correção de abdômen em avental com diástase e flacidez pubiana e Reconstrução da mama com prótese’, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertida em favor da parte autora”.

Em suas razões recursais (ID 5281289) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:
(i)
existência de

determinação de suspensão nacional de todas as ações que versem sobre a definição da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica (Tema 1069 do STJ);
(ii)
que o procedimento possui caráter eletivo, denotando a ausência de urgência; e
(iii)
que o tratamento médico solicitado não consta no rol da ANS.

Pois bem. Consta dos autos que a paciente (ora Agravada) submeteu-se em 08/01/2019 a gastroplastia para tratamento de obesidade mórbida grau II, com perda final de 34 kg.

De acordo com o laudo médico acostado aos autos do processo referência:

“[...] evoluiu com abdome em avental pós-bariátrica e ptose mamária assimétrica com flacidez cutânea importante, distrofias cutâneas e subcutâneas em região lombar, região sacral e regiões glúteas.

A grande perda ponderal promovida pela cirurgia bariátrica acarretou as seguintes sequelas:

1. Flacidez excessiva que frequentemente evolui com intertrigo e eventuais celulites em locais de dobras cutâneas (sulcos mamários e região supra-púbica)

2. Relata dificuldade em realizar higiene e asseio, consequentemente reclama de mau cheiro devido a sudorese excessiva e atritos cutâneos, com uso constante e necessários de cremes, pomadas, antissépticos e desodorantes corporais.

3. Apresenta acompanhamento psicológico especializado, solicitando seguimento com as cirurgias reparadoras do tratamento pós-bariátrico. Relatou também perda de interesse de convívio social, baixa autoestima e insatisfação pessoal devido ao dimorfismo corporal [...].

4. Relata perda de feminilidade devido a atrofia glandular mamária associada a ptose dermocutânea importante e assimétrica das mamas.

Por todas as condições acima descritas, a Sra. Dryele Soave Marchiori necessita urgentemente da autorização do convênio para realizar cirurgias reparadoras não estéticas, em complementação ao procedimento de gastroplastia supracitada, [...], visando o bem estar físico e psíquico da paciente. O caráter de urgência para a autorização se justifica pelo estado psíquico da paciente e a possibilidade e inesperados desfechos fatídicos, já relatados em diversos trabalhos em literatura médica. [...] As indicações para os procedimentos solicitados são, na avaliação da equipe médica, as únicas alternativas de tratamento para o excesso de pele após o emagrecimento importante descrito acima.”

Também dos autos do processo principal consta laudo assinado por psicólogo com a seguinte conclusão:

“
Ficou clara a fragilidade emocional da paciente e mantê-la nesta condição física disforme poderá agravar os episódios de dismorfia corporal, isolamento social, baixa autoestima, insegurança, ansiedade, labilidade de humor, libido diminuída e dismorfia corporal, levando-a a danos psicológicos que podem ser classificados como transtorno depressivo (CID F32).

Concluo, através dos dados analisados, que a paciente necessita dar continuidade ao tratamento da obesidade realizando as cirurgias plásticas reparadoras necessárias, a fim de melhorar sua saúde psicológica, física e qualidade de vida com urgência.”

Relativamente ao tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. As questões controvertidas na presente via recursal são: a) se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear cirurgias plásticas pós-bariátrica (gastroplastia), consistentes na retirada de excesso de pele em algumas regiões do corpo humano (mamas, braços, coxas e abdômen), b) se ocorreu dano moral indenizável e c) se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais foi exagerado.
3. A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei nº 9.656/1998). Em regra, as operadoras autorizam tratamentos multidisciplinares ambulatoriais ou indicações cirúrgicas, a exemplo da cirurgia bariátrica (Resolução CFM nº 1.766/2005 e Resolução CFM nº 1.942/2010). Por outro lado, a gastroplastia implica consequências anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, formando avental no abdômen e em outras regiões do corpo humano.
4. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei nº 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1º, II, da RN/ANS nº 428/2017).
5. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. 6. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes.

7. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998. 8. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor
. 9. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. [...] (REsp n. 1.757.938/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 12/2/2019).

Desta forma, a harmonia da decisão agravada com a prova dos autos, as normas de regência e, ainda, a jurisprudência sobre o tema, impedem o acolhimento da pretensão recursal da Agravante, haja vista que, ao contrário do que sustentado no recurso:
(i)
foram juntados aos autos laudos demonstrando a necessidade e a urgência do procedimento solicitado;
(ii)
há cobertura para cirurgia reparadora no contrato; e
(iii)
o tratamento médico discutido nos autos, segundo entendimento do STJ, consta no rol da ANS.

Por fim, quanto à determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre o tema discutido nestes autos, o STJ assim se manifestou: “
Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015),
excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos
”
(Tema 1069, Acórdão publicado no DJe de 9/10/2020).

Desta forma, a determinação de suspensão do processo não impede a análise do pedido liminar aduzido nos autos, tampouco o seu deferimento, desde que presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC
, o que se verifica no presente caso.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento